Tribunal: STF
Processo: HC 260472
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 982.889, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS INDICIÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, que manteve a pronúncia do paciente pelo crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29, do Código Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do paciente foi baseada exclusivamente em provas não judicializadas e se as imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas são suficientes para sustentar a decisão de pronúncia. 



    3. A questão também envolve a análise da possibilidade de revisão do acervo fático-probatório pelo STJ, em sede de habeas corpus, e a alegação de que a decisão de pronúncia foi fundamentada em elementos do inquérito policial não corroborados em juízo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão de pronúncia foi fundamentada em depoimentos colhidos na investigação e em prova irrepetível (imagens de câmeras de segurança). 



    5. A reanálise das provas pelo STJ encontra óbice na Súmula n. 



    7, que impede a revisão do acervo fático-probatório já analisado pelo Tribunal de origem. 



    6. Os depoimentos das testemunhas, embora não judicializados, não são apenas de ouvir dizer, pois relataram conhecimento direto de fatos circunstanciais, ocorridos antes e após o crime.



      IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos colhidos na investigação, desde que corroborados por prova irrepetível (imagens de câmera de segurança). 2. A reanálise de provas pelo STJ em sede de habeas corpus é vedada pela Súmula 7. 3. Depoimentos de testemunhas que relatam conhecimento direto de fatos circunstanciais são aptos a corroborar a decisão de pronúncia".”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Thiago Cunha Nascimento contra sentença da 3ª Vara do Tribunal do Júri que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal. Alega o recorrente ausência de provas concretas de autoria, afirmando que a pronúncia foi baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial, e requer sua impronúncia com base no art. 414 do Código de Processo Penal. O Ministério Público, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, ressaltando a existência de indícios suficientes da participação do recorrente no crime. A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia; e (ii) se é aplicável o princípio do in dubio pro societate na presente fase processual. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    1. A pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme disposto no art. 413 do CPP. No caso, a materialidade do crime está comprovada pela certidão de óbito, fotos do local, e laudo de exame de corpo de delito. 



    2. Quanto à autoria, os autos contêm indícios robustos, incluindo imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas, que apontam para o envolvimento do recorrente no crime. 



    3. A decisão de pronúncia não constitui juízo de culpabilidade, mas sim de admissibilidade da acusação, sendo aplicável, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate, que determina que dúvidas sejam resolvidas em favor da sociedade, remetendo-se a causa ao Tribunal do Júri. 



    4. A jurisprudência do STJ e do STF corrobora a possibilidade de utilização de elementos do inquérito policial, desde que corroborados por outras provas, como ocorre no presente caso. 



    5. Não há elementos que demonstrem qualquer ilegalidade ou abuso na decisão de pronúncia, sendo apropriado submeter a causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da competência constitucional atribuída ao órgão para crimes dolosos contra a vida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do crime, não constituindo juízo de culpabilidade. 2. Aplica-se o princípio do in dubio pro societate na decisão de pronúncia, prevalecendo a necessidade de remeter a causa ao Tribunal do Júri diante da presença de indícios robustos de autoria" (fls. 171/172).



    No presente writ, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais e no juízo de pronúncia do paciente.



    Aduz, “quanto as provas que foram submetidas ao contraditório judicial vemos que nada do que foi produzido em inquérito policial (testemunhos) foi reafirmado em juízo, ao contrário do que afirma o douto magistrado, não foi produzida em juízo nenhuma prova contra os acusados”. Entende ausentes “provas concretas que possam ligar minimamente o acusado ao crime, não há base probatória mínima que possa ensejar o julgamento do réu pelo tribunal do júri”. Insiste que “as provas judicializadas não são suficientes por si só para justificar uma sentença de pronuncia. Acreditamos ainda que, se houvessem provas robustas, não seria necessário a invocação do in dubio pro societate para justificar a pronuncia”. Arrazoa que a “douta decisão do Eminente Ministro Relator nos surpreendeu muito, pois o entendimento atual, inclusive em decisões do próprio STJ, é de que a prova obtida no inquérito policial, sem a observância do contraditório, é insuficiente para fundamentar uma pronúncia. A corroboracão por outras provas não a torna válida por si só, se essas outras provas também forem fracas ou indiretas. O uso das imagens de câmeras de segurança, por exemplo, deve ser analisado sob o prisma da sua capacidade de realmente ligar o réu ao crime, de forma direta e inequívoca, e não apenas como um reforço a depoimentos questionáveis” e advoga que “as informações ofertadas pelas testemunhas de acusação foram expostas por “tomou conhecimento”, ora, isso nos faz entender claramente que não presenciou os fatos e sim que soube após os fatos, por outros meios senão seus próprios olhos, o que caracteriza o conhecido e rechaçado testemunho indireto ou “de ouvir dizer”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto, vem perante a presença de Vossa Excelência, em razão da manutenção do constrangimento ilegal perpetrado contra o paciente, requerer: 



    a) Que seja concedida a ordem de habeas corpus em definitivo para que seja o paciente despronunciado, em razão das diversas ilegalidades perpetradas em seu desfavor.



      c) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja concedida a ordem de ofício, diante manifesta ilegalidade apontada (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...]Em que pesem os argumentos do recorrente, a decisão agravada não merece reforma. 



    Para contexto fático, de acordo com a denúncia e com os depoimentos transcritos no julgamento do Rese, houve três homicídios correlacionados no dia 16/6/2022 (vítima Richard Ítalo), na madrugada de 17/12/2022 (Josias Felício) e manhã do dia 17/12/2022 (Pablo Henrique). O homicídio objeto da impetração é o último deles, da vítima Pablo Henrique. Tudo teria começado quando Pablo Henrique obtivera autorização da chefia do tráfico para matar Richard Ítalo, tendo este sofrido golpes de faca e sucumbido aos ferimentos. Integrantes do Comando Vermelho, grupo ao qual pertencia Richard Ítalo, passaram a procurar por Pablo Henrique para matá-lo em vingança; Josias Felício, tio de Pablo Henrique, teria sido morto em razão do mero parentesco. Na sequência, Pablo Henrique fora localizado e linchado por esse grupo de traficantes do Comando Vermelho. 



    A tese central da defesa é a de que a pronúncia foi embasada exclusivamente em prova não judicializada, já que a única testemunha ouvida em juízo não identificou os autores do crime, tendo o Ministério Público dispensado as testemunhas que depuseram na investigação e, ainda assim, elas apenas tinham prestado informações de ouvir dizer. No mais, afirma que as gravações de câmeras de segurança não permitiriam concluir a participação do paciente no homicídio. [...]



    Na impetração, foi argumentado que a má qualidade desta gravação não permite identificar o paciente, e que o momento de captação foi horas antes do crime. Inclusive, várias fotos ilustraram a petição inicial. 



    Daí porque foi exposto, quanto ao conteúdo das imagens gravadas, não caber revolvimento probatório para analisar como a investigação inferiu que o veículo era do paciente, nem para indagar sobre o suposto lapso temporal entre a gravação e a hora do homicídio de Pablo Henrique. Apontei, também, que não houve debate nas instâncias precedentes acerca do tema. Afirma o recorrente que não houve debate sobre a gravação porque somente em segundo grau esta prova foi mencionada para justificar a pronúncia. 



    Os embargos de declaração poderiam ter sido opostos para que o Tribunal eventualmente esclarecesse o ponto, mas, de todo modo, não compete ao STJ, em sede de habeas corpus, tanto menos de modo originário, analisar o conteúdo desta gravação de vídeo.



    Quando foi asseverado na decisão monocrática que, na madrugada do dia 17/12/2022 teria havido procura pelo grupo agressor à vítima Pablo Henrique, isto não significa revolvimento fático-probatório, mas sim leitura do acórdão do Rese. Ademais, esse empecilho processual não significa que esta Corte deva se abster de compreender o contexto do crime, mas sim que não se abrem novas linhas de debate factuais além daquelas traçadas pelas instâncias ordinárias. Para ilustrar: [...]



    Portanto, os indícios de autoria do paciente estão embasados na análise probatória do Tribunal de origem quanto às imagens de vídeo, prova considerada irrepetível pelo STJ, apta a sustentar a pronúncia, conforme precedente: [...]



    Sobre as testemunhas de ouvir dizer, consta na petição do habeas corpus "Outra prova que labuta em desfavor do requerente seria o depoimento de testemunhas confidencias que 'ouviram falar' que o requerente estaria, na noite anterior, procurando a vítima", (fl. 21). Por isto a questão dos depoimentos indiretos foi abordada na decisão agravada.



    Os depoimentos das testemunhas protegidas, embora não judicializados, não são somente de ouvir dizer, porque as testemunhas relataram conhecimento direto de fatos circunstanciais, ocorridos antes e após o crime, tal como o paciente integrar um grupo de traficantes que atua de forma intimidatória na região, e que tal grupo teria publicamente comemorado a morte de Pablo Henrique. 



    A suficiência desses depoimentos para, em cotejo com o restante do acervo probatório, condenar o paciente, é reservada à soberania do Júri.”



    A respeito do argumento no sentido de que “o uso das imagens de câmeras de segurança, por exemplo, deve ser analisado sob o prisma da sua capacidade de realmente ligar o réu ao crime, de forma direta e inequívoca, e não apenas como um reforço a depoimentos questionáveis”, observo que o Tribunal a quo, “quanto ao conteúdo das imagens gravadas, não caber revolvimento probatório para analisar como a investigação inferiu que o veículo era do paciente, nem para indagar sobre o suposto lapso temporal entre a gravação e a hora do homicídio de Pablo Henrique”, e registrou, também, que “não houve debate nas instâncias precedentes acerca do tema. Afirma o recorrente que não houve debate sobre a gravação porque somente em segundo grau esta prova foi mencionada para justificar a pronúncia”, não tendo ocorrido, também, manifestação da Corte Superior acerca de suposta incidência do princípio do in dubio pro societate.



    Nesse contexto, não houve manifestação do Tribunal a quo nos moldes em que a discussão foi trazida neste writ. Assim, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Em relação à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “os indícios de autoria do paciente estão embasados na análise probatória do Tribunal de origem quanto às imagens de vídeo, prova considerada irrepetível pelo STJ, apta a sustentar a pronúncia” e os “depoimentos das testemunhas protegidas, embora não judicializados, não são somente de ouvir dizer, porque as testemunhas relataram conhecimento direto de fatos circunstanciais, ocorridos antes e após o crime, tal como o paciente integrar um grupo de traficantes que atua de forma intimidatória na região, e que tal grupo teria publicamente comemorado a morte de Pablo Henrique. A suficiência desses depoimentos para, em cotejo com o restante do acervo probatório, condenar o paciente, é reservada à soberania do Júri”.



    Neste contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Demais disso, ao contrário do que alega a defesa, o juízo de pronúncia do paciente não se encontra fundamentada exclusivamente em elementos informativos produzidos na fase de investigação, de sorte que não há que se falar em violação do art. 155 do Código de Processo Penal. Nesse seguimento:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de prevenção de outro membro da Corte para julgamento do feito. Não ocorrência. Inteligência do art. 69, § 2º, do RISTF. Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Alegado excesso de linguagem. Não ocorrência. Alegada fundamentação com base exclusivamente em elementos produzidos na fase de inquérito policial. Não ocorrência. Decisão lastreada em elementos produzidos no decorrer da instrução criminal. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 243.467-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/8/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO § 4º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da compatibilidade entre a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal e a forma culposa do homicídio. Precedentes. 5. Não há que se falar em bis in idem diante da exasperação fundamentada em circunstâncias distintas daquelas que ensejaram o reconhecimento da culpa no homicídio culposo. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 243.289-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 5/9/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não há desrespeito ao art. 155 do Código de Processo Penal se a condenação não se fundamentou apenas em elementos informativos produzidos na fase de investigação. 3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido. (HC 226.717-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA SENTENÇA. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas. 2. Na espécie, o édito condenatório lastreado em declarações colhidas de testemunhas na fase inquisitorial, bem como em depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não resulta em ilegalidade. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 117.192, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/2013)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca a despronúncia do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. 4. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. E, para acolher a alegação de insuficiência probatória, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 251.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂN